Tribunal: STF
Processo: HC 56672
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-08
Data de publicação: 1979-03-08

Ementa:
1. DEFENSOR CONSTITUIDO. CASO EM QUE ESTE, A DESPEITO DE ACHAR-SE
DIPLOMADO COMO BACHAREL EM DIREITO, NÃO SE INSCREVEU NA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. NÃO E
ABSOLUTA, EM PROCESSO CRIMINAL, A NULIDADE PREVISTA NO ART. 76 DA
LEI N. 4.215/63. SEU PRONUNCIAMENTO DEPENDE, LOGO SE VE, DE
PREJUIZO, COMO DECORRE DO ART. 563 DO C. PR. PENAL. VOTO
DISCORDANTE QUANTO AO PORMENOR.
2. ART. 75 DA LEI N. 4.215/63. INOCORRENCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES
ENUMERADAS NO SEU TEXTO.
3. PETIÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDA.